Tribunal: CARF
Processo: 10850.907501/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907501/2009-16
ACÓRDÃO
1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAIA TARRAF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em dar-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório
postulado a título de pagamento a maior de CSLL, código 2372, do primeiro trimestre do ano-
calendário de 2005 no valor de R$32.682,61 e homologar a compensação realizada até o limite do
indébito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
2
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 17448.77907.130307.1.3.04-1066, em 13.03.2007, e-fls. 94-98,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, do primeiro trimestre do ano-calendário de 2005 no valor de
R$32.682,61 contido no DARF de R$49.837,50 recolhido em 29.04.2005 apurado pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 91-93:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão Informado no PER/DCOMP: 32.682,61
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada [...]
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-45.504, de 27.03.2014, e-fls.
101-104:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
3
Recurso Voluntário
Notificada em 04.06.2014, e-fl. 113, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.07.2014, e-fls. 120-124, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
Acertada a argumentação da 3a Turma de Julgamento quanto ao requisito para
reconhecimento do direito à restituição ser a comprovação da realização de
pagamento "de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação
aplicável, ou a natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
concretamente ocorrido" (art. 165, I, do CTN).
Note-se que a comprovação do pagamento vem a ser o DARF recolhido e não a
DCTF que confessou o débito, assim, tal exigência constitucional foi plenamente
satisfeita.
Finalmente, ao considerar o prazo final para juntada de provas como sendo o da
interposição da Manifestação de Inconformidade, temos por concluído o conjunto
de elementos que determinam o erro no julgamento proferido.
Explico:
Se ao momento do protocolo da Manifestação de Inconformidade, prazo normal
para juntada de provas (sob o ponto de vista da 3a Turma de Julgamento), já
estava retificada a DCTF que originou o crédito a ser compensado e tal fato já
possibilitava o "batimento eletrônico" por parte da autoridade tributária.
Por razões de economia processual, direito do contribuinte e justiça moral em
última análise, dever-se-ia verificar os dados disponíveis para reconhecer o
crédito utilizado, através do "batimento eletrônico", ou, a critério da autoridade
tributária, requisitar da Requerente as informações complementares de que a 3a
Turma de Julgamento se referiu em seu Acórdão.
No entanto, mesmo dispondo de todas as informações (DCTF retificadora, DARF’s
pagos, PER/DCOMP), ainda assim a 3a Turma de Julgamento furtou-se a tal análise
e confirmou o despacho decisório de primeira instância que negou a
compensação operada.
O processo administrativo presta-se a corrigir distorções e enganos de
interpretação e, mais ainda, permitir que o contribuinte tenha acesso à revisão de
atos e lançamentos tributários que entenda prejudiciais aos seus interesses e
legalmente equivocados.
Assim sendo, a autoridade tributária responsável pelo processamento
administrativo deve reconhecer a verdade material, a qualquer momento e "ex
officio", assim que a reconheça, evitando que o rigor formal imponha ao
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
4
contribuinte uma obrigação que a lei não prevê, mas que resulta de mero engano,
como é o caso em tela. [...]
Baseou-se a 3a Turma no inciso III do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72 para
desconsiderar as retificações promovidas pela Recorrente. Contudo o mesmo
Decreto supracitado, em seu artigo 17 (com redação modificada pela Lei 8.748 de
09/12/1993), [...]
Assim, além das provas já juntadas, principalmente as consistentes da DCTF
retificadora [...] seguintes, junta neste ato as cópias dos registros contábeis
comprobatórios dos fatos alegados, com apuração do tributo no valor apontado
na DCTF retificadora já citada, bem como do recolhimento a maior que deu
origem ao crédito utilizado na compensação que se busca homologar.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a exatidão do crédito tributário utilizado
e os válidos e tempestivos atos da Recorrente no sentido de seu reconhecimento
e correção de lançamento, espera e requer a mesma seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, homologando-se a compensação
operada na origem e cancelando-se o débito fiscal lançado decorrente da não-
homologação ora atacada.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção/CARF no 1003-000.078, de 05.06.2019, e-fls.
146-153 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em
atendimento, foi proferido o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no
4.959/2025, e-fls. 218-229, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 252 e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
5
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
6
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
7
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório se encontra disponível para compensação dos débitos ali confessados. Por esta razão o
julgamento foi convertido na realização de diligência.
Analisando o DARF, e-fl.73, as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) Original e Retificadora do primeiro semestre de 2005, e-fls. 70-72 e 82-83, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2005,
fls. 86-80, Livro Diário, e-fls. 125-130, Memória de Cálculo, e-fl. 131, Contrato Social e Alterações,
e-fls. 12-66, e o Per/DComp no 17448.77907.130307.1.3.04-1066, e-fls. 94-98, tem-se os seguintes
valores referentes ao primeiro trimestre de 2005:

Cálculo da CSLL - Primeiro Trimestre do Ano--Calendário de 2005

Planilha - SCP (e-fl. 131)
DIPJ (fls. 86-90)
Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%
(R$)
1.588.410,69
89.916,32
Resultado da Aplicação do Percentual (R$)
190.609,28
10.789,96
Demais Receitas de Ganho de Capital (R$)
0,60
4.557,63
Base de Cálculo da CSLL (R$)
190.609,88
15.347,59
Alíquota da CSLL
9%
9%
CSLL Apurada (R$)
17.154,89
1.381,28
CSLL a Pagar (R$)
17.154,89
1.381,28
CSLL a Pagar de SCP (R$)
17.154,89
17.154,89
CSLL Recolhida (R$)
49.837,50
49.837,50
Direito Creditório de CSLL
32.682,61
32.682,61

Na Sociedade em Conta de Participação (SCP), a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Formada por
dois tipos de sócios: o ostensivo e o participante, a responsabilidade civil pelos negócios jurídicos,
apuração e recolhimento dos tributos é do sócio ostensivo, que responde por todas as obrigações
da sociedade perante terceiros (artigos 991 a 996 do Código Civil).
Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados,
apresentação da declaração e recolhimento do imposto devido pela SCP, sendo vedada a
compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais sociedades em conta de participação
ou entre estas e o sócio ostensivo (art. 160, art. 161, art. 269 e art. 586 do Regulamento do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
8
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22
de novembro de 2018).
No que se refere a possibilidade de retificação da DCTF após a transmissão do
Per/DComp e da ciência do Despacho Decisório, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que os dados supostamente equivocados não podem ser considerados
de plano, pois os elementos de prova produzidos no processo, tais como Memória de Cálculo e
cópia do Livro Diário da SCP, não evidenciam de forma categórica a liquidez e da certeza do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, sócia ostensiva da SCP, a título de pagamento a maior de
CSLL, código 2372, do primeiro trimestre do ano-calendário de 2005 no valor de R$32.682,61
contido no DARF de R$49.837,50 recolhido em 29.04.2005 apurado pelo regime de tributação com
base no lucro presumido, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material.
Consta no Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 4.959/2025, e-
fls. 218-229, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
2. Trata-se do PER/DCOMP Inicial no. 17448.77907.130307.1.3.04-1066,
Declaração de Compensação com crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a
Maior de CSLL Lucro Presumido, código 2372, do 1o. Trimestre de 2005. Valor
original requerido R$ 32.682,61. [...]
5. O Despacho Decisório Eletrônico no. 848706766, de 07/10/2009, indeferiu o
direito creditório, pois para o valor recolhido, localizou outros débitos
amortizados, não restando mais crédito disponível para compensação.
6. Em 22/10/2009 a interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade,
esgrimando argumentos contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO pretendida. Em resumo
argumentou que ERROU no valor declarado na DCTF anterior, fazendo com que
recolhesse o montante de R$ 49.837,50. No entanto, o valor correto do débito é
R$ 17.154,89, conforme apurado e declarado na FICHA 18 A, da DIPJ do AC 2005,
transmitida em 16/06/2006. Diante do ERRO verificado, a requerente entregou
DCTF retificadora, em 02/07/2009 [...].
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
9
7. Em 27/03/2014 sobreveio o Acórdão no. 11-45.504, resolvendo considerar a
Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório Não
Reconhecido. Em resumo, a DRJ considerou que a singela retificação da DCTF,
para reduzir o valor do débito declarado, não tem o condão de comprovar a
certeza e liquidez do indébito, havendo necessidade da apresentação de outros
elementos probatórios legais e eficazes, tais como os lançamentos e
demonstrações contábeis efetuadas pela contribuinte, sem falar que o ônus de
comprovar o indébito é todo do sujeito passivo.
8. Em 01/07/2014, novamente inconformada, a interessada ingressou com
Recurso Voluntário, repisando os mesmos argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade e apresentando outros, inclusive acostando
demais documentos probatórios. [...]
12. A DCTF semestral, retificadora transmitida em 02/07/2009, destaca que a CSLL
para o 1o. Trimestre de 2005 foi apurada no valor de R$ 17.154,89. [...]
15. Como se constata através do quadro acima, a DCTF retificada transmitida em
02/07/2009 não é a última DCTF do semestre transmitida, sendo certo que a
última DCTF RETIFICA-DORA/ATIVA foi transmitida em 27/08/2010, e está a seguir
destacada. [...]
16. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos; considerando que
somente a DCTF representa documento válido de lançamento do crédito
tributário e considerando que a DCTF retificadora ativa transmitida em
27/08/2010 está homologada tacitamente, proponho o deferimento do direito
creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no. 17448.77907.130307.1.3.04-
1066, no valor original de R$ 32.682,61 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e
dois reais e sessenta e um centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido. (g.n.)
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Logo cabe reconhecer
o direito creditório postulado a título de pagamento a maior de CSLL, código 2372, do primeiro
trimestre do ano-calendário de 2005 no valor de R$32.682,61 e homologar a compensação
realizada até o limite do indébito reconhecido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907501/2009-16
10
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, em
dar-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório postulado a título de pagamento a maior
de CSLL, código 2372, do primeiro trimestre do ano-calendário de 2005 no valor de R$32.682,61 e
homologar a compensação realizada até o limite do indébito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 245
DF CARF MF
Original